Tribunal: TCU
Processo: 029.766/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9769/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.766/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Paulino Chaves dos Santos (XXX.010.767-XX); Joao Pedro Soares dos Santos Nascimento (XXX.450.247-XX); Luca Lippert Fernandes (XXX.747.570-XX); Marcelo Lemos Lopes (XXX.772.367-XX); Marcos Vinicius Barradas do Amaral Paixao (XXX.335.927-XX); Marcos Vinicius Barros do Nascimento (XXX.004.067-XX); Marlon Marcelo Oliveira da Silva (XXX.831.187-XX); Matheus Marcelo Lima da Silva (XXX.170.867-XX); Matheus Vitor da Conceicao Cerqueira (XXX.123.227-XX); Philipe Andrei Pereira Barbosa (XXX.659.175-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.